Tribunal: TJMT
Processo: 1041186-32.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041186-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Licenças, Dirigente Sindical]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ADRIANA ALVES LECIE - CPF: 034.556.761-70 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO ELIAS BERNACCHI - CPF: 053.266.847-21 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL DE SOUZA TEIXEIRA - CPF: 028.719.161-36 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLNIZA - CNPJ: 04.213.687/0001-02 (AGRAVANTE), ALEXANDRE DE OLIVEIRA SOBRINHO - CPF: 695.945.622-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICENÇA REMUNERADA PARA EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA. LEI MUNICIPAL QUE SUPRIME A REMUNERAÇÃO DURANTE O AFASTAMENTO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LIBERDADE SINDICAL E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Colniza contra decisão que, em sede de Mandado de Segurança, deferiu medida liminar para conceder ao servidor público Alexandre de Oliveira Sobrinho licença remunerada para o exercício de mandato classista como presidente da subsede do SINTEP/MT em Colniza, com manutenção integral de seus vencimentos e vantagens funcionais, sob pena de multa diária. O Município alega a inadequação da via eleita e a impossibilidade jurídica do pedido, com base na Lei Municipal n. 1.112/2023, que passou a prever licença sem remuneração para esse tipo de afastamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Mandado de Segurança constitui via processual adequada para impugnar a negativa de licença remunerada com base em lei municipal que altera o regime jurídico do servidor; e (ii) estabelecer se a norma municipal que suprime a remuneração durante o mandato sindical é compatível com os princípios constitucionais da liberdade sindical, da isonomia e da irredutibilidade de vencimentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Mandado de Segurança é via adequada para a proteção de direito líquido e certo, sendo cabível a alegação de inconstitucionalidade da norma como fundamento do pedido, desde que incidental à impugnação de ato administrativo concreto, nos termos da jurisprudência consolidada do STF e STJ, afastando-se a incidência da Súmula 266/STF.

4.

A negativa de licença remunerada com base em norma municipal que impede o afastamento remunerado para mandato sindical representa violação aos artigos 8o, I, e 37, VI, da CF, que asseguram o direito à livre associação sindical e o afastamento do servidor público eleito para exercício de mandato classista.

5.

A norma local, ao vedar a remuneração durante o afastamento, impõe obstáculo material ao exercício da função sindical, transformando a representação classista em privilégio de poucos e esvaziando o conteúdo essencial do direito à liberdade sindical.

6.

A autonomia legislativa municipal, embora garantida constitucionalmente, encontra limites nos direitos fundamentais e não pode ser invocada para restringir garantias constitucionais expressamente asseguradas, como a representação sindical plena e remunerada.

7.

O perigo de dano se manifesta na privação da subsistência do servidor eleito, comprometendo não apenas seus direitos patrimoniais, mas também a representação de toda a categoria profissional por ele representada.

8.

A jurisprudência do TJMT reconhece como inconstitucionais normas municipais que dificultam ou inviabilizam o exercício remunerado de mandatos classistas, por afronta aos princípios da liberdade sindical e da autonomia das entidades de classe.

9.

Não há demonstração concreta de prejuízo orçamentário ao erário municipal com a concessão da licença remunerada, sendo insuficiente a alegação genérica de impacto financeiro para justificar restrição a direito fundamental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É cabível o uso do Mandado de Segurança para impugnar ato administrativo concreto com fundamento em alegação incidental de inconstitucionalidade de norma, não se aplicando a Súmula 266/STF.

2.

A norma municipal que impede a remuneração de servidor eleito para mandato sindical viola os princípios constitucionais da liberdade sindical e da irredutibilidade de vencimentos.

3.

A autonomia legislativa dos Municípios não autoriza a restrição de direitos fundamentais assegurados pela Constituição da República, especialmente os direitos sindicais dos servidores públicos.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, XVII; 8o, I; 37, VI. Lei Municipal n. 1.112/2023.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Súmula 266; STJ, REsp 1.933.794/AM, Rel. Min. Herman Benjamin; TJMT, ReeNec 5019/2006, Rel. Des. A. Bitar Filho; TJMT, ADI n. 1017903-19.2021.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 29.07.2022; TJMT, ApCiv n. 1020210-61.2022.8.11.0015, Rel. Des. Marcos Faleiros da Silva, j. 09.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Colniza, contra a decisão prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1001843-05.2025.8.11.0105, deferiu medida liminar para conceder ao impetrante, Alexandre de Oliveira Sobrinho, licença remunerada para o exercício de mandato classista como presidente da subsede do SINTEP/MT em Colniza, com manutenção integral de seus vencimentos e vantagens funcionais, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a 60 dias.

Em suas razões recursais, o Recorrente aduz que a decisão agravada deve ser suspensa, pois foi proferida em sede de Mandado de Segurança, cuja via seria inadequada para impugnar norma em tese – a Lei Municipal n. 1.112/2023 –, que veda expressamente a concessão de licença remunerada para exercício de mandato sindical.

Expõe que o novo mandato do servidor teve início após a vigência da referida lei, o que afasta qualquer alegação de direito adquirido, e que a sentença judicial anterior que reconheceu esse direito referia-se à situação jurídica diversa, já consolidada sob a vigência de norma anterior.

Assevera, ainda, que o deferimento da liminar gera prejuízo ao erário público e viola a autonomia legislativa do Município, ao compelir o Executivo a custear licença que não encontra mais amparo legal.

O efeito suspensivo não foi concedido, id. 330467358.

Em suas contrarrazões, a parte agravante pugna pelo desprovimento do recurso. Id. 331820856.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, manifestou pela manutenção da decisão, e consequente não provimento do Agravo de Instrumento. (id. 335001361).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, pretende, a Agravante, a reforma da decisão que
deferiu a medida liminar, nos autos do Mandado de Segurança, para conceder ao impetrante Alexandre de Oliveira Sobrinho licença remunerada para o exercício de mandato classista como presidente da subsede do SINTEP/MT em Colniza, com manutenção integral de seus vencimentos e vantagens funcionais, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 60 dias.

Do caderno processual, confere-se que o agravado, Alexandre de Oliveira Sobrinho, servidor público municipal ocupante do cargo de Professor, foi eleito em 17 de junho de 2025, para o cargo de Presidente da Subsede de Colniza do Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso, com posse em 25 de junho de 2025 e mandato iniciado em 29 de junho de 2025, com término previsto para 28 de junho de 2028.

Trata-se de recondução ao cargo, tendo o agravado exercido o mesmo mandato classista no triênio anterior.

Em 02 de julho de 2025, o sindicato protocolou junto à Secretaria Municipal de Administração o Ofício n. 062/SINTEP/2025/COLNIZA, solicitando a concessão de licença remunerada ao agravado para o desempenho do mandato sindical.

Em 24 de julho de 2025, a autoridade administrativa indeferiu o pedido, fundamentando-se na Lei Municipal n. 1.112, de 28 de junho de 2023, que alterou as Leis Municipais n. 499/2011 e n. 502/2011, estabelecendo que a licença para exercício de mandato classista será "sem remuneração".

O agravado, então, impetrou Mandado de Segurança com pedido liminar e arguição incidental de inconstitucionalidade (processo n. 1001843-05.2025.8.11.0105), pleiteando a concessão de licença remunerada com manutenção integral de vencimentos e vantagens.

Alegou violação à liberdade sindical, à irredutibilidade de vencimentos, à coisa julgada e ao princípio da isonomia.

O juízo de primeiro grau, deferiu a liminar, id. 213302469 (autos de origem), nos seguintes termos:

[...] “A negativa da licença remunerada, com base em lei municipal que contraria frontalmente a Constituição Federal e Estadual, configura ato administrativo abusivo e ilegal, passível de controle judicial.

De outro lado, o perigo de dano é evidente, pois a ausência de remuneração inviabiliza o exercício pleno do mandato sindical, comprometendo a subsistência do impetrante e a atuação da entidade sindical, com prejuízos irreparáveis à categoria representada.

Sobre o tema, veja-se o entendimento do e. TJMT:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDORA MUNICIPAL ELEITA DIRIGENTE SINDICAL - SOLICITAÇÃO DE LICENÇA REMUNERADA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - INDEFERIDA - IMPETRAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA - LICENÇA REMUNERADA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO - GARANTIA CONSTITUCIONAL - SENTENÇA RATIFICADA. Há de ser confirmada a ordem mandamental determinando que o Chefe do Executivo Municipal dispense a servidora das atividades funcionais regulares para o exercício de função diretiva, sem prejuízo de direitos e vantagens (arts. 5o, XVII; 8o e 37, VI, da CF e 79, § 2o da Lei Complementar Municipal). (ReeNec 5019/2006, DES . A. BITAR FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/09/2006, Publicado no DJE 26/10/2006) (TJ-MT - REEX: 00050199720068110000 5019/2006, Relator.: DES. A. BITAR FILHO, Data de Julgamento: 06/09/2006, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/10/2006)

Diante disso,
DEFIRO A MEDIDA LIMINAR
,
para determinar à autoridade coatora que conceda, no prazo de 05 (cinco) dias, a licença remunerada ao impetrante Alexandre de Oliveira Sobrinho
, para o exercício do mandato classista como presidente da subsede do SINTEP/MT em Colniza, com manutenção integral de seus vencimentos e vantagens funcionais, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitada a 60 dias multa.”

Inconformado, o Município de Colniza interpôs o presente Agravo de Instrumento.

Pois bem.

Passo à análise da questão preliminar suscitada pelo agravante, relativa à alegada inadequação da via eleita.

Sustenta o Município que o Mandado de Segurança não constitui instrumento processual adequado para questionar a validade de lei em tese, invocando a vedação contida na Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

Como se sabe, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e deste Tribunal de Justiça distingue, com absoluta precisão técnica, as hipóteses em que o mandado de segurança é utilizado para controle abstrato de constitucionalidade daquelas em que a alegação de inconstitucionalidade surge incidentalmente, como fundamento do pedido de proteção a direito subjetivo concreto.

Confira-se que a controvérsia instalada nos autos não versa sobre impugnação genérica da norma municipal, mas sobre sua aplicação concreta a situação individualizada e atual do servidor impetrante, que expressamente requereu a concessão de licença remunerada, invocando direito líquido e certo respaldado no exercício regular de mandato sindical.

A alegação de inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 1.112/2023 foi feita de forma incidental, como causa de pedir, sem a pretensão de controle abstrato.

O impetrante não busca a declaração de invalidade abstrata da norma municipal, com eficácia
erga omnes
, mas sim a proteção de seu direito subjetivo à licença remunerada para o exercício do mandato sindical no triênio 2025/2028.

A inconstitucionalidade é alegada como vício que contamina o ato administrativo concreto de indeferimento da licença, e não como objeto autônomo de impugnação.

Essa prática, inclusive, encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a possibilidade de se discutir incidentalmente a constitucionalidade de norma em sede de mandado de segurança, conforme se extrai do REsp 1.933.794/AM
[1]
, em que se assentou:

[...]

“V. Nos termos da Súmula 266 do STF, revela-se inadequada a impetração de Mandado de Segurança contra lei em tese. Para aplicação do enunciado sumular, porém, há que se distinguir a hipótese em que o impetrante formula, como pedido autônomo, a declaração de inconstitucionalidade de determinada lei, da hipótese em que, como causa de pedir, sustenta-se a inconstitucionalidade de ato normativo. No último caso, é inaplicável o aludido enunciado sumular. [...].

Além disso, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação se mostra presente em desfavor do servidor público, o qual se encontra no exercício de mandato sindical regularmente constituído, podendo ser privado de sua remuneração de forma imediata, o que representa prejuízo patrimonial direto e mensurável.

Este Tribunal de Justiça possui jurisprudência reiterada e uniforme no mesmo sentido, como cito:

RECURSOS DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA – ENUNCIADO SUMULAR 266/STF- NÃO ACOLHIDA – DIREITO DE TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS DE EXPORTAÇÃO PARA CONTRIBUINTES DO MESMO ESTADO - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - RECURSO DA EMPRESA PROVIDO - RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO.

1.Não havendo prejuízo efetivo após a submissão da matéria ao escrutínio colegiado, não há que se falar em nulidade da decisão unipessoal.

2. A vedação prevista no enunciado sumular no 266/STF, refere-se a utilização do Mandado de Segurança para controle abstrato da norma, não impedindo a alegação de ilegalidade da norma que ampara os efeitos concretos resultantes do ato coator atacado pode ser suscitada como causa de pedir do mandado de segurança.

3. “[...] é direito da empresa transferir, na proporção que as saídas das mercadorias representem o total dos saldos apurados, os créditos acumulados em decorrência das operações descritas no art. 3o, inciso II, da Lei Complementar n. 87/96 a outros contribuintes do mesmo estado... “(AgRg no AREsp 151.708/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2012, DJe 14/06/2012)

4. Recurso do Estado desprovido e Recurso da parte provido.

(N.U 1022579-81.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024)

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - ALTERAÇÃO DE ALÍQUOTA – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 654/2020 – INDEFERIMENTO DA INICIAL - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE – NÃO CONFIGURAÇÃO - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 266/STF– ATO DE EFEITO CONCRETO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – AUSÊNCIA DE TRIANGULAÇÃO PROCESSUAL – TEORIA DA CAUSA MADURA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em razão dos efeitos concretos gerados pela incidência de norma que versa acerca de alíquota de contribuição previdenciária, é cabível a ação mandamental para proteção de direito líquido e certo do impetrante, o que afasta, nesses casos, a incidência da Súmula no 266/STF, motivo por que não há falar em inadequação da via eleita.

2. Inviabilidade de aplicação da teoria da causa madura ante a ausência de triangulação da relação processual.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido para desconstituir a sentença e determinar o seu retorno ao juízo a quo.

(N.U 1024965-21.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2022, Publicado no DJE 01/07/2022).

Rejeito, portanto, a preliminar de inadequação da via eleita, eis que, consoante consignado, o mandado de segurança constitui instrumento processual adequado e juridicamente idôneo para a proteção do direito subjetivo do servidor à licença remunerada, sendo legítima a alegação incidental de inconstitucionalidade da norma municipal que fundamentou a negativa administrativa.

Passo, assim, à análise do mérito recursal.

A controvérsia dos autos cinge-se à definição da constitucionalidade da Lei Municipal n. 1.112, de 28 de junho de 2023, que alterou substancialmente o regime jurídico das licenças para exercício de mandato classista no âmbito do Município de Colniza, estabelecendo que tais afastamentos serão concedidos sem remuneração.

Confira-se que a legislação municipal, ora impugnada, ao estabelecer que a licença para desempenho de atividade classista será concedida sem remuneração, viola frontalmente os princípios constitucionais da liberdade sindical e da livre associação.

A supressão da remuneração durante o exercício do mandato sindical não constitui mera regulamentação administrativa do direito de afastamento, mas sim verdadeiro obstáculo material ao exercício da representação classista.

Ora, servidores públicos que dependem de seus vencimentos para prover a própria subsistência e de suas famílias veem-se compelidos a escolher entre o exercício do mandato sindical, para o qual foram democraticamente eleitos, e a manutenção das condições materiais mínimas de existência digna.

A imposição de escolha entre subsistência econômica e exercício de mandato representativo configura coação indireta e esvaziamento do conteúdo essencial do direito fundamental à representação sindical.

Ainda que formalmente não se proíba o exercício do mandato classista, cria-se obstáculo intransponível para a maioria dos servidores, que não dispõem de recursos financeiros próprios suficientes para suportar a ausência de remuneração por período prolongado correspondente à duração do mandato.

Na prática, a norma municipal reserva a possibilidade de exercício de funções sindicais apenas àqueles servidores que possuam patrimônio ou fontes alternativas de renda, criando discriminação inconstitucional que transforma a representação sindical em privilégio econômico incompatível com os princípios republicanos e democráticos.

A desproporcionalidade da medida legislativa municipal torna-se ainda mais evidente quando se considera que o exercício de mandato sindical não constitui benefício pessoal do servidor, mas sim múnus representativo de natureza constitucional, voltado à defesa dos interesses coletivos da categoria profissional.

A alegação do Município de que a autonomia legislativa local autoriza a edição de normas restritivas ao afastamento remunerado não resiste ao cotejo com os princípios constitucionais estruturantes da ordem jurídica.

A autonomia política, administrativa e legislativa dos entes federativos encontra limites claros nas normas constitucionais de observância obrigatória, especialmente naquelas que consagram direitos fundamentais.

O Município não pode, sob o argumento de regulamentar os afastamentos de seus servidores, editar legislação que esvazie ou inviabilize o exercício de direitos constitucionalmente assegurados.

A competência regulamentar não se confunde com competência para restringir direitos fundamentais, muito menos para criar obstáculos ao exercício da liberdade sindical expressamente protegida pelo constituinte.

Este Tribunal de Justiça já enfrentou controvérsia análoga, reconhecendo a inconstitucionalidade de legislação municipal que impunha restrições ao exercício de mandato sindical. Senão vejamos:

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – PREVISÃO DE LICENÇA DO SERVIDOR PARA DESEMPENHO DE MANDATO EM SINDICATO DA CATEGORIA – POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO EM CASO DE REELEIÇÃO “E POR UMA ÚNICA VEZ” – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LIVRE ASSOCIAÇÃO SINDICAL – OFENSA AO ART. 8o, INCISO I, DA CF E ART. 133 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – PRECEDENTES DESTE ÓRGÃO ESPECIAL – AÇÃO PROCEDENTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A lei municipal que limita a licença para o exercício de mandato classista em caso de prorrogação por uma única vez, ofende frontalmente o princípio da liberdade sindical prevista no art. 8o, I, da Constituição Federal, e art. 133 da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Admitir que a Administração discipline os direitos dos servidores decorrentes de mandato sindical é o mesmo que negar o preceito constitucional que assegura completa independência do sindicato em relação ao Poder Público.

(N.U 1017903-19.2021.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Órgão Especial, Julgado em 29/07/2022, Publicado no DJE 29/07/2022).

No julgamento da Apelação Cível n. 1020210612022811001, a Vice-Presidência deste Tribunal reafirmou o entendimento de que a Constituição da República garante o direito ao exercício da atividade sindical, incluindo a liberdade de associação, a autonomia sindical e o afastamento do servidor eleito para exercício de mandato representativo, nos termos dos artigos 5o, inciso XVII, 8o e 37, inciso VI, da Constituição Federal, como cito:

EMENTA.

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. LICENÇA REMUNERADA PARA MANDATO CLASSISTA. REPRESENTAÇÃO SINDICAL EM ENTIDADE DE ABRANGÊNCIA ESTADUAL. INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL E LEGISLAÇÃO LOCAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por ente municipal contra sentença que concedeu mandado de segurança a servidor público da rede municipal de ensino, eleito para o cargo de presidente do Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso (SINTEP/MT), assegurando-lhe o direito à licença remunerada para exercício do mandato sindical no triênio 2022/2025.

O pedido administrativo foi negado sob os fundamentos de: (i) inexistência de legitimidade do SINTEP/MT para representar os servidores municipais, diante de decisão judicial que reconheceu outra entidade como representante legal; (ii) existência de outro servidor já afastado para mandato classista; e (iii) vedação à concessão de licença consecutiva após afastamento anterior para tratar de assuntos particulares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o servidor público municipal faz jus à licença remunerada para o exercício de mandato eletivo em entidade sindical de abrangência estadual, ainda que tenha gozado anteriormente de licença para tratar de interesses particulares; e (ii) saber se a existência de outra entidade sindical reconhecida no município afasta a legitimidade do SINTEP/MT para fins de concessão da licença classista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Orgânica do Município de Sinop autoriza o afastamento de até três servidores para mandato classista, desde que a entidade represente mais de mil filiados — condição atendida pelo SINTEP/MT, que conta com cerca de 25 mil filiados em 141 municípios do Estado.

4. A concessão de licença anterior para tratar de interesses particulares não impede a concessão de nova licença para exercício de mandato classista, pois trata-se de institutos distintos, disciplinados por normas diferentes.

5. A existência de decisão judicial reconhecendo outro sindicato como representante dos servidores municipais não inviabiliza a legitimidade do SINTEP/MT enquanto entidade sindical representativa da categoria dos trabalhadores da educação básica pública em âmbito estadual.

6. A Constituição da República garante o direito ao exercício da atividade sindical, incluindo a liberdade de associação, a autonomia sindical e o afastamento do servidor eleito para exercício de mandato representativo, nos termos dos arts. 5o, XVII, 8o e 37, VI, da CF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

"1. A existência de licença anterior para tratar de interesses particulares não impede a concessão de licença remunerada para o exercício de mandato classista, por se tratarem de hipóteses legais distintas."

"2. É legítima a concessão de licença remunerada a servidor eleito para mandato classista em entidade sindical com representatividade estadual, desde que atendidos os requisitos legais locais, ainda que haja outra entidade reconhecida para representar os servidores municipais."

"3. O direito à atividade sindical dos servidores públicos é garantido constitucionalmente, inclusive quanto ao afastamento remunerado, e não pode ser restringido por interpretação administrativa restritiva."

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o, XVII; 8o; 37, VI; Lei Orgânica do Município de Sinop, art. 96.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência explicitamente citada no voto.

(N.U 1020210-61.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCOS FALEIROS DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 09/06/2025, Publicado no DJE 09/06/2025).

Ademais, o argumento apresentado pelo Município de que a presente situação jurídica difere daquela, objeto do Mandado de Segurança anterior, no qual foi reconhecido o direito do agravado à licença remunerada para o triênio 2022/2025, não possui consistência jurídica.

Embora seja correto afirmar que naquele caso discutia-se a proteção a direito adquirido em face de lei superveniente ao mandato em curso, enquanto no presente caso o mandato iniciou-se já sob a vigência da lei restritiva, a distinção fática não altera a conclusão jurídica fundamental.

Dessarte, a análise dos requisitos para manutenção da decisão liminar impugnada demonstra que o Juízo de primeiro grau atuou com absoluta correção técnica e adequada fundamentação jurídica.

Confira-se que o
fumus boni iuris
, entendido como a probabilidade do direito invocado, manifesta-se com especial evidência no caso concreto, porquanto, o direito do impetrante à licença remunerada decorre diretamente dos artigos 8o, inciso I, e 37, inciso VI, da Constituição Federal, encontra respaldo na Constituição Estadual e conta com jurisprudência consolidada e uniforme deste Tribunal de Justiça.

O
periculum in mora
, por sua vez, evidencia-se no caso concreto, eis que o servidor impetrante, depende exclusivamente de sua remuneração para prover o próprio sustento e de sua família, e encontra-se em exercício de mandato sindical democraticamente conquistado, representando categoria profissional composta por centenas de professores municipais.

Desse modo, a privação da remuneração por período prolongado, correspondente ao triênio do mandato, causaria dano patrimonial grave, concreto e de difícil reparação, comprometendo não apenas a subsistência digna do agravado mas também o exercício pleno de suas atribuições representativas.

Como visto, o prejuízo não se limita à esfera individual do impetrante, alcançando toda a categoria profissional que ficaria desassistida de representação sindical efetiva.

Por outro lado, a manutenção da liminar não acarreta qualquer prejuízo relevante ao erário municipal, dado que o servidor continuará recebendo os mesmos vencimentos a que faria jus caso permanecesse no exercício regular de suas funções, não havendo acréscimo de despesa aos cofres públicos.

Com efeito, a única diferença reside no fato de que o servidor dedicará suas energias ao exercício do mandato sindical em lugar das atividades docentes regulares, o que não configura prejuízo ao interesse público, mas sim, atendimento ao interesse público primário consubstanciado na garantia da representação sindical e no fortalecimento do diálogo social entre Administração e servidores.

Consigna-se, por fim, que o Município não demonstrou, nem mesmo em tese, qualquer comprometimento orçamentário ou financeiro decorrente da concessão da licença remunerada.

A alegação genérica de prejuízo ao erário, desacompanhada de qualquer elemento probatório concreto, não possui força argumentativa suficiente para sobrepor-se à proteção de direito fundamental constitucionalmente assegurado.

Ademais, o próprio agravado já exerceu mandato sindical anterior com afastamento remunerado no triênio 2022/2025, sem que o Município tenha apontado qualquer prejuízo efetivo ou disfunção administrativa decorrente daquele afastamento.

Por todos esses fundamentos, entendo que o Agravo de Instrumento não merece provimento, eis que a decisão liminar impugnada encontra-se em perfeita consonância com os princípios e normas constitucionais que regem a matéria, assegurando ao agravado o exercício de direito líquido e certo à licença remunerada para desempenho do mandato classista.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão liminar que determinou ao Município de Colniza a concessão de licença remunerada ao servidor Alexandre de Oliveira Sobrinho, para o exercício do mandato de Presidente da Subsede do Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso em Colniza, durante o triênio 2025/2028.

É como voto.

[1]
https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/stj/1265349178/inteiro-teor-1265349311

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025